Tribunal: TJMT
Processo: 1009107-33.2017.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009107-33.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL PRESSI - CPF: 333.997.199-49 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUIZ MIGUEL PRESSI, RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

1 - Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

2 – Em se considerando que o objeto do recurso do Ministério Público era tão somente a majoração do valor da indenização por dano moral coletivo e sendo este extirpado da sentença, resta prejudicado o apelo ministerial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, bem como por
Luiz Miguel Pressi
contra

a sentença

prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de SINOP/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar Luiz Miguel Pressi na obrigação de pagar indenização a título de dano moral difuso ao meio ambiente, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor inferior ao postulado na inicial, corrigido monetariamente pelo INPC (Súmula 362 do STJ), a partir da prolação da sentença, e com incidência de juros moratórios, a partir da data da autuação, de acordo com o previsto na súmula 54 do STJ, devendo referido valor ser recolhido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85. Por outro lado, deixou de condenar o particular na obrigação de reparar o dano material.

Nas razões recursais,
Luiz Miguel Pressi
, alega, em suma, cerceamento de defesa; ausência do dever de reparar e a inexistência de dano moral difuso passível de indenização (ID. 136105200).

O
Ministério Público do Estado
, por sua vez,

sustenta o montante estabelecido a título de indenização por dano moral coletivo representa 1,07% do
quantum
atribuído em multa administrativa, de modo que a degradação ambiental tornou-se vantajosa ao particular visto que no cálculo apresentado demonstra que o lucro obtido pelo proprietário seria aproximadamente R$ 17.629.200,00 (dezessete milhões, seiscentos e vinte nove mil e duzentos reais) por safra de soja, e ainda, pode faturar aproximadamente R$ 13.072.500,00 (treze milhões, setenta e dois mil e quinhentos reais) por safra de milho.

Desse modo, pleiteia o acolhimento do recurso e, no mérito, por seu provimento, para que a sentença seja reformada (ID. 136105205).

O Ministério Público e Luiz Miguel Pressi, apresentaram contrarrazões aos recursos interpostos, oportunidade na qual rechaçam os argumentos apresentados pelas partes contrárias (ID. 136105207 e 136324783).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do Ministério Público (Id n. 136444697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Preliminar – Cerceamento de defesa

O apelante Luiz Miguel Pressi alega que houve cerceamento de defesa, porquanto o juízo não teria observado os princípios do contraditório e ampla defesa, impedindo a produção das provas necessárias para a solução do feito.

Argumenta a necessidade de realização de nova perícia técnica, aduzindo que foram apresentados “fundamentos e justificativas que demonstram que a perícia restou imprestável para provar o suposto ilícito ambiental”.

Para justificar seu pedido, sustenta que o tanto ele quanto o Ministério Público, apontaram inconsistências no laudo elaborado judicialmente.

Ocorre, entretanto, que razão não assiste ao apelante. Isso porque, consoante se observa no caderno processual, mesmo sem necessidade, na visão do Ministério Público, foi realizada perícia técnica durante a instrução.

Outrossim, em que pese o assistente técnico do Ministério Público tenha mencionado que o laudo pericial não apontou a área exata embargada, que corresponde ao apelante Luiz Miguel Pressi, não houve dúvidas quanto à comprovação do dano ambiental objeto da presente ação. Ou seja, a prova foi suficiente, para demonstrar que o apelante descumpriu o termo de embargo nº 576239-C, e consequentemente, impediu a regeneração de 1.867,506 hectares

- área embargada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), localizada no Município de Santa Carmem/MT.

Sendo assim, o que se tem é que o pedido de produção de nova prova pericial se mostra meramente protelatório, mesmo porque foi facultada tanto ao autor quanto réu, a formulação de quesitos, bem como, a indicação de assistente técnico, o que demonstra que foi obedecido o contraditório, fazendo cair por terra a alegação de cerceamento de defesa, até porque, mesmo não logrando êxito em comprovar a ausência do dano perpetrado, o apelante participou ativamente da fase probatória.

Por fim, como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)”

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO

ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.

Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido.(...).
(REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015).”

Ademais, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

MÉRITO

O Ministério Público propôs a ação civil pública em desfavor de Luiz Miguel Pressi, alegando que, em 01/03/2012, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis constatou o impedimento de regeneração natural de vegetação nativa, por meio do exercício de atividade agrícola, em área de 1.807,506 hectares. Afirma que a área onde ocorreu o dano ambiental em questão encontrava-se embargada, desde 29/03/2011, em razão da destruição de 706,421 hectares de floresta nativa e de funcionamento de atividade agrícola sem licença expedida pelo órgão ambiental competente. Desta forma, requereu a condenação do requerido à reparação do dano material, mediante a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA; bem como à reparação pelo dano moral difuso, no importe de R$933.750,00 (novecentos e trinta e três mil setecentos e cinquenta reais).

O Juiz, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, fundamentou que:

“Verifico, outrossim, que, em 06/05/2011,
o requerido firmou Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental com o Estado de Mato Grosso
, reconhecendo a ocorrência de degradação e
se obrigando a promover a recomposição da área de preservação permanente degradada, equivalente a 12,2101 hectares do imóvel rural denominado Fazenda Santa Felicidade, mediante a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
. Consequentemente,
em 25 de agosto de 2011 foi promovido o Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel
(id. 9294048 – pág. 15/18; id. 9294057).
Desta forma, evidencia-se que foi cumprido o disposto no art. 34 do Decreto Estadual nº 420/2016, mediante adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA/MT
. Deste modo,
improcede o pedido de condenação do requerido a promover a adesão ao PRA
.
(...)

Outrossim,
não há como negar que o dano ambiental possa ter efeito extrapatrimonial no âmbito da sociedade
, à luz do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo objetivo principal é destinado à proteção dos processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e a proteção de fauna e flora nativas.

(...)

No caso sub judice, considerando: a gravidade da infração cometida; a quantidade de área suprimida (1.867,506 has); o fato de que o requerido buscou regularizar os imóveis, celebrando TAC e CAR; o impacto no seio da sociedade, fixa-se o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, o qual é suficiente para a reparação. A indenização ora fixada deve ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Danos Ambientais, conforme determina o artigo 13 da Lei 7.347/85.
(destaquei)

Vem o apelante e alega que possuía várias autorizações de desmate; que o desmate foi realizado nos anos de 2002 a 2004; que
,
inclusive, tal fato foi confirmado no laudo de ID. 28111500; que foram cumpridas as obrigações do termo de ajustamento de conduta, que houve a devida inscrição no CAR/SIMCAR, que houve adesão do PRA o qual suspendeu a punibilidade em âmbito administrativo, civil e penal; adesão ao PRA para recuperação de apenas 12,2101 hectares, bem como com a emissão das APF – Autorização Provisória de Funcionamento.

Ressalta-se que em razão das autorizações de desmate mencionadas, sequer se pode falar em dano ou infração ambiental, e inexistindo dano notadamente que tanto o auto de infração quanto o termo de embargo não prevalecem, e, portanto, não há dever de reparar.

Esse raciocínio decorre de interpretação da parte final do disposto no art. 184 do Código Civil onde “a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias”, logo, não havendo dano ambiental, se insurge contra a condenação referente à indenização por dano extrapatrimonial.

De fato, a despeito do entendimento do douto Juízo de Primeiro Grau, considerando a situação fática que circunda a regularização da área objeto da ação, e que restou tão somente o dever de recuperar 12,0121 hectares, forçoso é reconhecer que razão assiste ao apelante.

Com efeito, “
a responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação
. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental (STJ, 2ª T., REsp. 1140549/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, J.06/04/2010, DJe 14/04/2010).”

Verifica-se que o apelante firmou compromisso de promover a recomposição da área de preservação permanente degradada, equivalente a 12,2101 hectares do imóvel, mediante a execução do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD. Em 25 de agosto de 2011 foi promovido o Cadastro Ambiental Rural – CAR do imóvel (id. 9294048 – pág. 15/18; id. 9294057). Houve adesão ao Programa de Regularização Ambiental de Mato Grosso – PRA/MT. Por isto, inclusive, que o juiz julgou procedente apenas o pedido de condenação em danos morais coletivos, embora tenha levado em consideração a conduta anterior à regularização da área.

Assim, data vênia ao entendimento do douto magistrado, considerando o quanto da área restou a ser recuperada (12,2101 hectares), é dedutível que àquele montante objeto da regularização não afetou a sociedade, já que passível de exploração. Logo, não se observam os requisitos para a configuração do dano moral coletivo.

Isso porque o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora já imporia a condenação por danos morais coletivos. Isto não quer dizer que haja um grau de valoração ao bem ambiental tutelado, mas que, a configuração do dano extrapatrimonial coletivo em matéria ambiental tem intrínseca relação com a ofensa à saúde, ao bem-estar e à qualidade de vida da sociedade.

O comando jurisprudencial é que embora haja a possibilidade da condenação do poluidor em dano moral coletivo, este dano não se confunde com o dano moral individual, sob a ótica da subjetividade, ele não se configura aleatoriamente. É necessário que a comunidade seja afetada pela lesão ambiental. Mas não a afetação lógica, decorrente até da supressão de uma árvore e sim àquela afetação relevante, a demonstrar a necessidade da indenização de forma compensatória e educativa.

Anote-se, ainda, que, além do efeito danoso inerente à conduta inicial do apelante, que, ressalte-se, foi regularizada, o Ministério Público não logrou demonstrar o mais, a configurar o dano moral coletivo. Tanto a doutrina como a jurisprudência tem firmado o entendimento de que
não é todo o dano coletivo que dá ensejo a indenização por danos morais coletivo
.
É preciso que o fato tenha razoável significância e que ultrapasse os limites toleráveis, causando efetivamente um sofrimento coletivo ou que o ato ilícito coloque em risco efetivo a sociedade no perímetro abrangido.
Em outras palavras, o dano tem que ser grave o suficiente para produzir verdadeiro sofrimento, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem coletiva.

Assim, somente quando haja ultrapassado o limite de tolerância e que o dano tenha atingido efetivamente valores coletivos é que se estará configurado o dano moral coletivo, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Confira-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO DE JOGO DE BINGO. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DOS CONSUMIDORES. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO IN RE IPSA. SÚMULA 168/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. (...).

2.
O dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade. A violação aos interesses transindividuais deve ocorrer de maneira inescusável e injusta, percebida dentro de uma apreciação predominantemente objetiva, de modo a não trivializar, banalizar a configuração do aludido dano moral coletivo
.

3. A tese jurídica, trazida no acórdão ora embargado, de que o dano moral coletivo se configura in re ipsa, está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o que leva à incidência da Súmula 168/STJ.

4. Os arestos cotejados, analisando hipóteses fáticas distintas, adotaram o mesmo raciocínio jurídico, ora reconhecendo, ora afastando o dano moral coletivo, entendendo ser este aferível in re ipsa, e independer de prova do efetivo prejuízo concreto ou abalo moral. O paradigma adota a mesma inteligência do aresto ora hostilizado,
exigindo uma violação qualificada ao ordenamento jurídico, de maneira que o evento danoso deve ser reprovável, intolerável e extravasar os limites do individualismo, atingindo valores coletivos e difusos primordiais
. Assim, não há dissenso pretoriano entre ambos os arestos. 5. Embargos de divergência não conhecidos.
(STJ - EREsp: 1342846 RS 2012/0187802-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/06/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/08/2021) (destaquei)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – DANO AMBIENTAL –
DESMATAMENTO NA ÁREA DA FLORESTA AMAZÔNICA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – QUANTUM – APURAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO
– EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – APELO PROVIDO, EM PARTE.

Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Nos termos do artigo 330, § 1o, do CPC, a petição inicial é inepta quanto lhe falta o pedido ou a causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e contiver pedidos incompatíveis entre si. Não constatadas tais irregularidades, deve-se rejeitar a preliminar. Comprovada a ocorrência de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que determinou a recuperação da área degradada. Em vista da natureza propter rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, devem responder pelo dano ambiental, tanto o possuidor anterior quanto o atual. Deve ser apurado, em liquidação da sentença, o valor da indenização do dano material ambiental.
A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade. Inexistindo demonstração de que o dano ambiental ultrapassou o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo
.
(TJ-MT 10014146520178110025 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 12/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/08/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL - DESMATAMENTO – FLORESTA NATIVA – COMPROVAÇÃO – FISCALIZAÇÃO PELA SEMA
– ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL - AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA - DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há falar em cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos comprovam a infração ambiental.

2. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

3.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local
.

4.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT 00028815420168110018 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 17/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL
CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

(N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (Destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CUMULAÇÃO ENTRE AS OBRIGAÇÕES
DE RECUPERAR A ÁREA DESMATADA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DO POLUIDOR NÃO PROVIDO – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTEPROVIDO.

1 -
A indenização pelos danos materiais decorrentes do dano ambiental é cabível de forma cumulativa à recomposição da área degradada, como compensação pecuniária pela perda ambiental até que ocorra sua efetiva restauração, sem que isso configure bis in idem, devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença.
Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo , o que não ocorreu no caso
.
(
N.U 0001013-70.2013.8.11.0107, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).” (Destaquei)

Assim, considerando a regularização da área e que houve a condenação na recuperação de parte mínima do imóvel, a par do permissivo legal no Código Florestal, não restou configurado o dever de indenizar a título de dano moral coletivo, de forma que a sentença merece reforma.

Por outro lado, considerando que o recurso do Ministério Público foi tão somente quanto ao valor fixado a título de dano moral coletivo, uma vez acolhido o pedido do réu/apelante para extirpar a condenação, fica prejudicado o recurso do Ministério Público.

Isso posto,
dou provimento ao recurso de Luiz Miguel Pressi
e, consequentemente,
dou por prejudicado o recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023